Tribunal: TJMT
Processo: 1004108-34.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004108-34.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[VILMA RODRIGUES MEIRA - CPF: 950.058.541-34 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO), VILMA RODRIGUES MEIRA - CPF: 950.058.541-34 (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A JUSTIFICAR O MANEJO DOS EMBARGOS, NA MEDIDA EM QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA NO RECURSO –
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
- ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

Ausente requerimento de tutela de urgência no recurso de apelação, não há falar-se em omissão ou qualquer outro vício hábil a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, os quais não se prestam à modificação do julgado em razão de o embargante não se conformar com o seu resultado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração

opostos por Vilma Rodrigues Meira contra acórdão proferido pela Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação por ela manejado contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Em suas razões a embargante sustenta omissão no acórdão sob o fundamento de que “
não mencionou em seu dispositivo quanto a tutela antecipada para a implantação de referido benefício
”.

Pautado nesse argumento, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a embargante manejou os aclaratórios ao fundamento de que não houve pronunciamento acerca da

tutela antecipada para a implantação do benefício previdenciário de auxílio-acidente por ela requerido e concedido no acórdão embargado.

Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de declaração visam integrar julgado que padeça de erro, obscuridade, omissão ou contradição.

A leitura do v. acórdão permite visualizar que as matérias foram examinadas à exaustão. Vejamos:

“(...) Com efeito, o conjunto probatório instruindo a petição inicial não deixam dúvidas quanto ao começo e a continuidade das enfermidades no caso.

Nesse quadro, a apelante ficou na situação denominada pela jurisprudência como "
limbo jurídico previdenciário
", aquele que se caracteriza pela falta de percepção do benefício pelo segurado, por não ter sido reconhecida sua incapacidade laborativa pelo INSS, e pela ausência de retorno ao trabalho, pelo fato de a empregadora o manter afastado em razão de reconhecer sua incapacidade para desempenhar suas atividades profissionais.

Deste modo, faz jus a autora à concessão do benefício de auxílio-acidente, eis que preenchidos os requisitos necessários (art. 86 da Lei n.º 8.213/91), diante da redução, em caráter parcial e permanente, da sua capacidade laboral para a atividade que exercia habitualmente (Serviços Gerais), ainda que em grau mínimo.

O entendimento, inclusive, está sedimentado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, que, no julgamento do REsp nº 1109591/SC, pacificou a desnecessidade de fixação de benefício de acordo com o nível de dano:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no 9 Reexame Necessário nº 0010291-45.2015.8.16.0056 art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010).”

(...)

Compulsando os autos, verifica-se que o último auxílio-doença acidentário percebido pela autora, em seara administrativa, encerrou em 08/04/2014 (NB 91.603.196.201-6) (id.149403814). Logo, a nova benesse deverá possuir como termo inicial o dia seguinte a este marco.(...)”

Com efeito, não houve qualquer pedido da ora embargante no recurso de apelação no sentido de ver implantado o benefício antecipadamente, motivo pelo qual não se há falar em vício do julgado.

Nestes termos, pois, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade, razão pela qual os presentes embargos deverão ser rejeitados.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA –
VÍCIO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - INOBSERVADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do segurado quanto ao laudo médico.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins. (N.U 0011528-03.2015.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 28/02/2023)

Considerando que não foi demonstrado qualquer vício na decisão agredida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023